Tribunal: TJDFT
Processo: 0716022-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716022-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JONATHAN GLAUBER SILVA DA PENHA EMBARGADO: PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RECEBE IMOBILIÁRIA GESTÃO E ADMINISTRAÇAO DE CARTEIRA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JONATHAN GLAUBER SILVA DA PENHA contra o acórdão de ID 73251546, que conheceu e deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelas rés. Conforme certidão de ID 78633926, os autos foram incluídos em pauta na 44a Sessão Virtual (3/12 a 11/12). A embargada peticiona no ID 79039767requerendo a retirada dos autos da pauta virtual e inclusão na presencial para que possa realizar sustentação oral na modalidade de videoconferência. É o breve relatório. DECIDO. O Regimento Interno deste Tribunal prevê: Art. 124-A. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) I - por qualquer membro do órgão colegiado; II - por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Observa-se que é impossível a realização de sustentação oral na modalidade virtual, devendo a parte requerer a inclusão do feito na sessão de julgamento presencial. Ademais, tal peticionamento deve ocorrer até o horário de abertura da sessão virtual. No caso dos autos a sessão virtual será aberta no dia 3 de dezembro de 2025, às 13:30h e a parte requereu a retirada dos autos da pauta no dia 1 de dezembro de 2025, às 16:38. Resta claro, portanto, a intempestividade do pedido, sendo incabível deferi-lo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retirada dos autos da pauta virtual e inclusão na presencial para sustentação oral ante sua absoluta intempestividade. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de dezembro de 2025 17:22:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador